Tribunal: TJMT
Processo: 1041794-32.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041794-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELIO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 103.464.301-00 (RECORRENTE), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1041794-32.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível E Criminal De Cuiabá

Parte Recorrente:
Decolar. Com Ltda.

Parte Recorrida:
Helio De Almeida Lima e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta: 285

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3o, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fornecedor de serviços não será responsabilizado pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme hipótese de exclusão de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte corré Decolar, ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais pela falha na prestação de serviços, que resultou em cancelamento de voo.

A reclamada, em suas razões recursais, defende preliminarmente sua ilegitimidade passiva
ad causam
, que desafia a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ademais, pugna pelo reconhecimento da extinção do feito por ter a corré Azul entabulado acordo com a demandante, com base no artigo 844, § 3o do CC, e, ainda, no mérito, defende a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresenta contrarrazões ao recurso, buscando a manutenção da sentença (Id. 150845712).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, tem-se que a ré, ora recorrente, argui
preliminar de ilegitimidade passiva
, em suas razões recursais.

O autor, ora recorrido, alega que adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

Porém, o autor não utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão dos cancelamentos ocorridos em virtude da pandemia de Covid-19, situação sobre a qual a recorrente não teve nenhuma influência.

Resta assim, caracterizada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3o, II, do art. 14 do CDC, na qual o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que há culpa exclusiva de terceiro pela falha no serviço.

O STJ já decidiu que
:
“Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (RECURSO ESPECIAL No 1.994.563 - MG (2022/0091365-9), 25.10.2022).

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado”.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Diante do exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e reformar a sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a essa parte, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É
como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023